Tribunal: TJDFT
Processo: 0712082-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: direito à saúde. Apelação cível. Fornecimento de medicamento não incorporado pelo sus. Polineuropatia amiloidótica familiar. Indeferimento. Requisitos do tema 6/STF não preenchidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por paciente idoso, diagnosticado com polineuropatia amiloidótica familiar (PAF), para reformar sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Distrito Federal, na qual se pleiteava o fornecimento dos medicamentos Vutrisirana (Amvuttra) ou Patisirana, ambos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas de dispensação do SUS.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber se o Distrito Federal é obrigado a fornecer medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado na política pública do SUS.
III. Razões de decidir
3. O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, depende da comprovação cumulativa de requisitos fixados pelo STF no julgamento do RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), entre eles a incapacidade financeira do demandante para custear o tratamento.
4. O apelante, embora assistido pela Defensoria Pública, não comprovou a hipossuficiência financeira exigida para a concessão excepcional do medicamento, tendo, inclusive, recolhido custas e preparo processual, o que reforça a ausência de demonstração documental da incapacidade alegada.
5. Não se verifica ilegalidade ou omissão administrativa que autorize a interferência do Judiciário na decisão técnica da CONITEC, cujos critérios legais de avaliação econômica foram devidamente observados.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, inclusive a incapacidade financeira do autor para custeá-lo. 2. O Poder Judiciário não pode substituir o mérito técnico da decisão da CONITEC quando inexistente ilegalidade ou omissão administrativa”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.080/1990, art. 19-O, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019 (Tema 6); STF, Súmula Vinculante no 61; STF, 1a Turma, ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.03.2016; STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106).